Tribunal: TJSP
Processo: 1077012-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte de passageiros. Alegação de importunação e abuso sofrido nas dependências do metrô. Boletins de ocorrência que relatam conduta indevida de terceiro e desentendimento entre passageiros. Pronto atendimento da ocorrência pelos funcionários da companhia, que identificaram o indivíduo e o encaminharam ao distrito policial. Falha na prestação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte de passageiros. Alegação de importunação e abuso sofrido nas dependências do metrô. Boletins de ocorrência que relatam conduta indevida de terceiro e desentendimento entre passageiros. Pronto atendimento da ocorrência pelos funcionários da companhia, que identificaram o indivíduo e o encaminharam ao distrito policial. Falha na prestação dos serviços não demonstrada. Evidenciada a culpa exclusiva de terceiro, art. 14, § 3.o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000891034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1077012-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KANANDA
GRANADO DE GOES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Fará
declaração de voto convergente o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1077012-74.2017.8.26.0100 – Presencial
Comarca: São Paulo
Apelante: Kananda Granado de Goes
Apelada: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior
Voto no 40780
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
Transporte
de
passageiros.
Alegação
de
importunação e abuso sofrido nas dependências do metrô.
Boletins de ocorrência que relatam conduta indevida de
terceiro
e
desentendimento
entre
passageiros.
Pronto
atendimento da ocorrência pelos funcionários da companhia,
que identificaram o indivíduo e o encaminharam ao distrito
policial. Falha na prestação dos serviços não demonstrada.
Evidenciada a culpa exclusiva de terceiro, art. 14, § 3.o, II, do
Código de Defesa do Consumidor. Sentença de improcedência
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 244/246, que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por
danos morais, condenando a requerente ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Alega a apelante, em síntese, que a qualidade ruim dos serviços
prestados pela ré favorece a ação de molestadores, como ocorreu no caso,
salientando que os atos praticados causaram machucadura (vermelhidão) no braço
de autora, não se consumando assédio mais gravoso porque estava na companhia de
seu namorado. Menciona que a responsabilidade da empresa é objetiva e se
relaciona à falta de segurança em suas dependências, inexistindo causas excludentes
do dever de indenizar.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
305/321).
Valor atribuído à causa em 03/08/2017: R$15.000,00.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional
da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes:
Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a
Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação
99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação
99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação
99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação
99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se que a r. sentença, corretamente, que não restou
demonstrada a falha de segurança ou outro fato do serviço a ensejar a
responsabilização da ré por ato de terceiro, incidindo no caso a hipótese do art. 14,
parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de
agressão sofrida pela autora quanto passageira e usuária dos serviços da
ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme narra na inicial e consoante boletim de ocorrência de fls.
24/25, lavrado na data dos fatos, um outro usuário do serviço
importunou a autora, ambos no interior de composição, na tentativa de
lhe dar um beijo, estando esta na companhia de seu namorado, que
interveio e agrediu o importunador, quando então chegaram seguranças
da ré que procederam a condução dos envolvidos à polícia.
A narrativa não aponta nenhuma atitude direta da requerida como
causadora do evento, não conseguindo esclarecer e ser demonstrado que
houve falha na segurança ou outro fato do serviço, até porque não há
como a ré, no caso de omissão, comprovar de forma negativa a
incidência do art. 14, parágrafo terceiro do CDC, para que se cogite de
inversão de ônus, impraticável no caso em comento.
Mesma conclusão se impõe quanto à regra do art. 927, parágrafo único
do CC, eis que a agressão não se deu por ato de preposto da requerida,
excesso de passageiros ou qualquer outro fator imputável à
concessionária, donde se conclui ter havido fato imprevisível e
inevitável que impede a responsabilização pelo risco da atividade, nos
moldes do art. 393, parágrafo único do CC.
Assim sendo, não comprovado o nexo causal entre o dano e ato da
requerida, inviável se cogitar de sua responsabilização objetiva, e daí
entendo que a ação não vinga.
Do exposto, julgo improcedente a ação (art. 487, I do CPC). Custas e
honorários pela autora, que fixo em 10% do valor da causa”.
Os relatos dos fatos assentados nos registros da ocorrência pela
autoridade policial corroboram as conclusões da r. sentença (fls. 24/25, 84/85 e
88/93).
Menciona-se que nenhum argumento ou fato que elidisse as
conclusões acima foi apresentado no recurso.
Analisando circunstâncias similares, assim se pronunciou esta
Corte de Justiça:
“Ação de indenização por danos morais decorrentes de abusos sofridos
nas dependências do metrô Pronto atendimento pelos seguranças e
funcionários da companhia, que identificaram o indivíduo e o
encaminharam ao distrito policial Falha na prestação dos serviços não
demonstrada Evidenciada culpa exclusiva de terceiro, art. 14, § 3.o, II,
do Código do Consumidor Reparação indevida Sentença mantida
Recurso não provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011701-68.2019.8.26.0100;
Relator
(a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Responsabilidade civil - Transporte coletivo de passageiros - Metrô -
Assédio sexual ocorrido dentro da composição - Sentença de
improcedência - Culpa exclusiva de terceiro Equiparação ao fato
fortuito externo, estranho ao contrato de transporte, que ilide a
responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviços
Rompimento do nexo de causalidade
Inexistência do dever de
indenizar - Sentença mantida - Recurso não provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007933-42.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro: 13/07/2017)
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença de improcedência da ação, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos
artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o
adicional de 2% (dois por cento) de honorários, totalizando 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, referentes aos honorários recursais, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO no: 2859
APELAÇÃO no: 1077012-74.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: KANANDA GRANADO DE GOES
APELADA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
Vistos.
1. Adoto o relatório do voto condutor.
2. De há muito entendo que situações do jaez - os
fatos são incontroversos e estão suficientemente corroborados pelo acervo
probatório - implicam a responsabilidade da empresa de transportes, que é
objetiva, porque se trata de concessão de serviço público e fornecimento de
serviços a consumidores (art. 37, § 6o, da Constituição Federal; art. 14 da Lei no
8.078/1990). Ao falhar em garantir a segurança dos seus usuários, surgiria o dever
de indenizar os consequentes prejuízos.
Acedo ademais a que “a alegação de culpa exclusiva
de terceiro não pode ser aceita, uma vez que para caracterização da excludente é
necessário que o terceiro, a quem se imputa a culpa, seja estranho à relação
existente entre consumidor e prestador do serviço” (TJSP, 16a Câmara de Direito
Privado: Apelação no 9176965-30.2007.8.26.0000, excerto do voto condutor) - o
que não se teria aqui.
Em rigor, “o assédio sexual ou ato libidinoso praticado
por um passageiro contra outro dentro de vagão de composição férrea constitui
fortuito interno passível de indenização. Precedentes” (STJ, 3a Turma: Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interno no Recurso Especial no 1.843.874/SP, grifo adicionado).
Em síntese, o implemento do agravo traduziria de per
si mau desembaraço do dever da ré de assegurar a qualidade e a segurança dos
serviços prestados, lesaria a cláusula de incolumidade e implicaria sua
responsabilização objetiva, tendo em vista ainda o risco inerente à própria
atividade econômica que desenvolve (a respeito, veja-se STJ, 3a Turma: Recurso
Especial no 1.747.637/SP).
Daí que prosperaria o pleito indenizatório concernente
aos danos morais, fruto da ofensa aos direitos da personalidade da autora, do
sofrimento, da humilhação, do abalo à integridade psíquica que o evento em
estudo lhe haveria infligido.
Nesse sentido, STJ, 3a Turma: Agravo Interno no
Recurso Especial no 1.814.016/SP; TJSP, 22a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 1084899-80.2015.8.26.0100; TJSP, 15a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 1128457-39.2014.8.26.0100; e TJSP, 16a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 1090474-06.2014.8.26.0100, por exemplo.
Condenaria então a ré a pagar indenização à autora,
em dez mil reais, montante justo e razoável, que a conforta satisfatoriamente, sem
gerar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que pune a faltosa e a
compele a adotar providências bastantes, aptas a impedir a repetição do fato
lesivo.
O quantum teria atualização monetária do presente
julgamento (Súmula no 362/STJ) e seria acrescido de juros moratórios em um por
cento ao mês, computados da citação (ilícito contratual, art. 405 do Código Civil).
Nada obstante, repeliria o requerimento inserto na
exordial relativo à incidência de juros compostos, porque (i) a ação não foi
proposta em face do ofensor direto; (ii) à falta de amparo legal (a disposição que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se continha no art. 1.544 do Código Civil de 1916 não se manteve no diploma de
2002).
Finalmente, presentes o art. 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil e a Súmula no 326/STJ, imporia integralmente à ré as
custas, despesas processuais e verba honorária devida aos patronos da autora,
em quinze por cento da condenação atualizada.
3. A despeito do consignado no item anterior, é certo
que este órgão fracionário tem uníssona compreensão diametralmente oposta
acerca de ocorrências da espécie, concebendo rompido o nexo causal por fato
exclusivo de terceiro e, como corolário, inferindo a irresponsabilidade civil da
empresa.
Confiram-se os seguintes arestos, verbi gratia:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte
coletivo de passageiros. Assédio sexual. Falha na prestação do
serviço. Não caracterização. Ato de terceiro que exclui o dever
de indenizar, pois equiparado a caso fortuito externo,
totalmente imprevisível e que não guarda qualquer relação com
os riscos inerentes à atividade exercida pela ré. Indenização
descabida. Sentença de improcedência mantida e confirmada
nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido” (TJSP;
Apelação Cível 1100451-17.2017.8.26.0100; Relator: Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020).
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Responsabilidade civil - Transporte coletivo de passageiros -
Ônibus
Importunação sexual ocorrida dentro do veículo -
Sentença de improcedência - Culpa exclusiva de terceiro

Equiparação ao fato fortuito externo, estranho ao contrato de
transporte, que ilide a responsabilidade objetiva da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de serviços
Rompimento do nexo de
causalidade Inexistência do dever de indenizar - Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível
1000834-32.2018.8.26.0009;
Relator: Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASSAGEIRO - AUTORA - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL E
PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE - DOCUMENTAÇÃO -
SUFICIÊNCIA PARA O JULGAMENTO. AUTORA - VÍTIMA DE
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA SEXUAL NO INTERIOR DO
ÔNIBUS - ATO DE TERCEIRO - FORÇA MAIOR -
DESVINCULAÇÃO
DA
ATIVIDADE
FIM
DA
RÉ

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO
ART. 14, § 3o, II, DA LEI 8.078/90 - RÉ - ATUAÇÃO APÓS O
EVENTO - IDENTIFICAÇÃO DO SUPOSTO AGRESSOR E
ENCAMINHAMENTO À AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PEDIDO -
IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA
AUTORA
NÃO
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1031462-25.2018.8.26.0002;
Relator: Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019).
“Ação de indenização por danos morais decorrentes de abusos
sofridos nas dependências do metrô
Pronto atendimento
pelos
seguranças
e
funcionários
da
companhia,
que
identificaram o indivíduo e o encaminharam ao distrito policial
Falha na prestação dos serviços não demonstrada

Evidenciada culpa exclusiva de terceiro, art. 14, § 3.o, II, do
Código do Consumidor
Reparação indevida
Sentença
mantida
Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível
1011701-68.2019.8.26.0100; Relator: César Peixoto; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de
Registro: 30/07/2019).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Preliminar
de cerceamento de defesa afastada - Contrato de Transporte -
Suposto assédio sexual ocorrido dentro de uma composição do
Metrô da ré Sentença de improcedência Recurso da autora
Insurgência
Impossibilidade
Conjunto probatório dos
autos que demonstra que os prepostos da ré agiram
prontamente, demonstrando uma ação ofensiva e eficiente ao
deter o suposto ofensor, encaminhando-o para a autoridade
policial competente - Ato praticado por terceiro - Fato fortuito
que afasta a responsabilidade objetiva da ré - Inexistência de
nexo causal
Danos morais indevidos - Por força da
sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários
impostos, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015 -
Sentença mantida - Recurso não provido” (TJSP; Apelação
Cível
1102229-22.2017.8.26.0100;
Relator: Achile
Alesina;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de
Registro: 10/08/2018).
Assim, em abono ao princípio da colegialidade e aos
deveres previstos no caput do art. 926 do Código de Processo Civil, ressalvado
entendimento pessoal diverso, curvo-me à orientação unânime desta E. 38a
Câmara de Direito Privado, ilustrada nos precedentes que colacionei acima, e por
isto acompanho o voto do eminente relator.
CARLOS GOLDMAN, 2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO CUNHA DA SILVA
130BF545
6
10
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
13141C38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1077012-74.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.